Tribunal: TJPA
Processo: 0002068-79.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002068-79.2016.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALAN TEJERIA ARANTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE ANALISOU A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM PELO CONSUMIDOR - OMISSÃO CONFIGURADA –DOCUMENTOS ANEXOS AO CONTRATO PELOS QUAIS SE AFIGURA A CIÊNCIA E CLARA INFORMAÇÃO ACERCA DO VALOR A SER QUITADO À TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No acórdão embargado, restou claro que o pagamento da comissão de corretagem não previu valor no contrato de ID nº 12844018.

2.

De outra banda, não se pode olvidar que através de documento anexo ao contrato a parte compradora obteve ciência a respeito do valor referente à comissão de corretagem, conforme espelho vinculado ao ID nº 12844019, Fl. 04, contendo assinatura do Sr. Alan Tejeira Arantes, na data de 02.10.2013.

3.

Precedente jurisprudencial.

4.

Em assim sendo, não se afigura devida a restituição ao autor da ação, Sr. Alan Tejeria, do valor equivalente à título de comissão de corretagem, razão pela qual a sentença deve ser modificada nesse ponto.

5.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002068-79.2016.8.14.0006

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA

EMBARGANTES: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 15042377 E ALAN TEJEREIA ARANTES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. opõem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id nº 15128170) apontando a existência de 3 eixos omissos no acórdão vinculado ao Id nº 15042377, quais sejam: (i) comissão de corretagem – expressa disposição contratual; (ii) termo inicial de juros da rescisão de contrato – trânsito em julgado; (iii) índices de correção e juros – Selic.

Requer, ao final, o saneamento das omissões e manifestação expressa sobre:

a) A cláusula décima-oitava, “f” (ID 56017675), depósitos feitos diretamente aos corretores (ID 56017677), e confessa ciência do comprador quanto ao pagamento da corretagem (ID 56017677), conforme quando resumo, em que consta a assinatura do embargado que atestam ciência do comprador nos valores pagos em comissão de corretagem, manifestando-se, ainda, quanto ao art. 725, CPC, aplicação do Tema/Repetitivo 938 do STJ, e art. 926, 927 e 928, CPC/2015, na certeza de que reconhecerá a legalidade da cobrança realizada.

b) sobre a aplicação do Tema/Repetitivo 1002, STJ, e o art. 927, III e art. 928, II, CPC/2015; c) os Temas 99/STJ REsp 1102552/CE e 112/STJ Resp. 1110547/PE e art. 406 do CC.02, que determinam a aplicação da SELIC, hipótese em que já contempla juros e correção, exatamente o caso destes autos, para que seja determinada a atualização da condenação (juros e correção monetária) exclusivamente pela taxa Selic.

Consta no ID nº 15423904
certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

No dia 16/09/2023, o feito foi distribuído ao acervo da eminente Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (PA-OFI-2023/04263), sendo redistribuído à minha relatoria, nos termos da Portaria 4150/2023-GP.

É o Relatório. Sem redação final.

Peço inclusão do feito na próxima pauta virtual desempedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

A omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Nessa senda, note-se que no acórdão embargado, restou claro que o pagamento da comissão de corretagem não previu valor no contrato de ID nº 12844018.

A afirmativa inserta no parágrafo anterior, foi seguida de entendimentos jurisprudenciais que trataram da transferência ao consumidor da obrigação de pagar comissão de corretagem na venda de imóveis, situação que somente não se afiguraria abusiva acaso fosse previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão.

Dessa feita, destaca-se o seguinte trecho da decisão objurgada (ID nº 14914296):

“(...)
é válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. (...)”

Assim, em que pese o contrato, em sua cláusula décima oitava, tenha previsto o “pagamento diretamente aos corretores e à empresa que intermediar este negócio, da remuneração relativa a comissão”, omitiu registro acerca do valor certo e determinado.

De outra banda, não se pode olvidar que através de documento anexo ao contrato a parte compradora obteve ciência a respeito do valor referente à comissão de corretagem, conforme espelho vinculado ao ID nº 12844019, Fl. 04, contendo assinatura do Sr. Alan Tejeira Arantes, na data de 02.10.2013.

Dessa feita, considerando
o teor do anexo complementar à cláusula décima oitava “f”, observa-se que, de fato, há omissão a ser sanada, eis que tal elemento afasta o caráter abusivo da previsão quanto ao pagamento da comissão de corretagem pelo consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária,

mantendo-se a procedência do pedido de restituição.

Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ - REsp 1599511/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016).

Na hipótese em apreço, denota-se ainda que o pagamento da aludida comissão de corretagem foi realizada diretamente em favor do corretor, de modo que, em tal conjuntura, não paira qualquer dúvida de que o consumidor foi plenamente cientificado quanto à natureza, à origem, ao destinatário e ao montante do pagamento que estava realizando.

Em assim sendo, não se afigura devida a restituição ao autor da ação, Sr. Alan Tejeria, do valor equivalente à título de comissão de corretagem, razão pela qual a sentença deve ser modificada nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença no ponto em que determina a restituição ao autor do valor equivalente à título de comissão de corretagem, eis que indevida, conforme fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, 18/10/2024